Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. REDUTOR APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006). A Defesa requereu a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, sob alegação de uso pessoal, ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta de tráfico para porte de drogas para uso próprio; (ii) verificar se há sucumbência quanto à aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconhece expressamente a aplicação do redutor § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo (2/3), com pena final abaixo de dois anos, regime aberto e substituição por penas restritivas, o que afasta qualquer sucumbência e, portanto, o interesse recursal nesse ponto.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que relataram a apreensão de 12 porções de cocaína embaladas para venda, no assoalho do carro ocupado pelo apelante.
5. A jurisprudência reconhece como idôneo o depoimento policial colhido sob contraditório, especialmente quando coeso com os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1805672, 1809532, 1798062, 1933622, 1809586; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022 (Info 756).